Tribunal: TJDFT
Processo: 0024632-62.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Roubo circunstanciado. Emprego de arma de fogo. Desclassificação para roubo simples.
1 - O reconhecimento do réu pela vítima e a comprovação, mediante quebra do sigilo dos dados telefônicos, de que ele estava no local dos fatos no momento do roubo, conforme indicado pelas ERB’s, não deixam dúvidas de que o réu é o autor do crime.
2 - Se para se apossar do aparelho celular da vítima, o réu lhe apontou arma de fogo, constrangendo-a a entregar o celular, o crime é de roubo circunstanciado por emprego de arma de fogo, e não de roubo simples.
3 - Se a pena é superior a quatro anos e o crime foi cometido com violência e grave ameaça, não é caso de substituir ou suspendê-la (arts. 44 e 77 do CP).
4 - Apelação não provida.